Tribunal: STF
Processo: RE 76791
Classe: RE
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-10-11
Data de publicação: 1977-10-11

Ementa:
DIREITO FISCAL. ISENÇÃO, INTERPRETAÇÃO DA LEI N 1942/53, QUE OUTORGAVA FACILIDADES PÚBLICAS AOS QUE INSTALASSEM FÁBRICAS DE CIMENTO NO PAÍS. PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS ESTABELECIDOS NESSE DIPLOMA LEGAL, A OUTORGA DA ISENÇÃO NÃO DEPENDIA DE CONTRATO. EMBORA SE HOUVESSE DADO FORMA CONTRATUAL A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO, QUANTO A ESTE, O ATO ESTATAL GUARDOU A NATUREZA DE ATO ADMINISTRATIVO DE NATUREZA UNILATERAL. SUA NÃO SUJEIÇÃO, POR CONSEGUINTE, PARA VALER E SER EFICAZ, A REGISTRO NO TRIBUNAL DE CONTAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.